Tribunal: TJMT
Processo: 0015460-88.2014.8.11.0055
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0015460-88.2014.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JUSTINIANO DE SOUZA PARANHOS - CPF: 017.904.301-35 (APELANTE), TASSIA DE AZEVEDO BORGES - CPF: 010.243.541-30 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELANTE: JUSTINIANO DE SOUZA PARANHOS

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS

E M E N T A

PROCESSO CIVIL –
Ação de Restabelecimento de Benefício de Auxílio-Doença Acidentário c/c Conversão em Aposentadoria por Invalidez e Tutela Antecipada
– LAUDO PERICIAL QUE ATESTA INCAPACIDADE PARCIAL E TRANSITÓRIA DO AUTOR - SUSCETÍVEL DE RECUPERAÇÃO OU REABILITAÇÃO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO –
RECURSO DESPROVIDO
–
SENTENÇA RATIFICADA
.

A aposentadoria por invalidez só será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição (Lei n. 8.213/91, art. 42). Não preenchidos os requisitos, não há que se falar na concessão do benefício.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: JUSTINIANO DE SOUZA PARANHOS

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JUSTINIANO DE SOUZA PARANHOS
, visando reforma da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT que, na Ação de Restabelecimento de Benefício de Auxílio-Doença Acidentário c/c Conversão em Aposentadoria por Invalidez e Tutela Antecipada n. 0015460-88.2014.8.11.0055 (código 173691), julgou procedente o pedido para condenar o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
ao pagamento do auxílio-doença desde a data da cessação do benefício (07/03/2014 – fl. 79), com incidência de juros de mora a partir da citação (03/09/2014 – fl. 92-verso), quanto às parcelas anteriores, e, no que tange às parcelas posteriores, a partir de cada parcela vencida, acrescido ainda de correção monetária a partir de cada parcela vencida, sendo que, para tanto, deverá ser utilizado o Manual de Cálculo da Justiça Federal e declarou extinto com resolução do mérito (art. 487, inc. I, do CPC).

A sentença confirmou a tutela antecipada deferida e condenou, ainda, a Autarquia Federal, ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados no percentual legal mínimo, conforme disciplina o art. 85, § 3º, do CPC, que recairá somente sobre as prestações vencidas até a prolação da sentença, nos termos da Súmula n. 111 do STJ.

Em suas razões recursais (id. 29332951 - Pág. 1), o apelante aduz que o laudo pericial não vincula o juízo e o mesmo não detém qualificação profissional para exercer outra atividade.

Por isso, requer a reforma da sentença para que seja concedida a aposentadoria por invalidez.

Intimado, o apelado não apresentou as contrarrazões (id. 29332956 - Pág. 1).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Parecer n. 001250-001/2020, manifesta ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (id. 32771984 - Pág. 1 a 2).

Com base na Resolução n. 04/2014 e no disposto no art. 2º da Lei Federal n. 12.153/2009, declarei a incompetência absoluta deste egrégio Tribunal de Justiça e, por conseguinte, determinei a remessa dos autos à Turma Recursal (id. 34414971 - Pág. 1 a 5).

O apelado interpôs Agravo Interno contra a supracitada decisão (id. 36036964 - Pág. 1 a 3), aduzindo que o art. 5º, inc. II, da Lei n. 12.153/2009 não se aplica a esta autarquia, além de que o art. 20 da Lei n. 10.259/2001 veda a extensão, ao Juízo Estadual, da possibilidade de propositura de ação previdenciária perante Juizado Especial, mesmo que da Fazenda Pública, consoante Enunciado n. 08 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e jurisprudência do STJ relativo ao julgado do Conflito de Competência n. 35420/SP.

Na apreciação do feito, o magistrado da Turma Recursal suspendeu o julgamento do presente recurso até o julgamento, pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, da questão submetida a julgamento no Tema n. 1.053 (id. 51756450 - Pág. 1).

O Superior Tribunal de Justiça, nos julgamentos dos recursos repetitivos (REsp 1.859.931 – MT, REsp 1865606/MT e REsp 1866015/MT), em 10/3/2021, reconheceu que o
s Juizados Especiais da Fazenda Pública não têm competência para o julgamento de ações decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte, assim reconsidero a decisão anteriormente proferida para determinar o processamento deste recurso nesta Corte de Justiça, perdendo o objeto o Agravo Interno interposto pelo apelado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTE: JUSTINIANO DE SOUZA PARANHOS

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS

V O T O

Egrégia Câmara:

Conforme dito no relatório, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JUSTINIANO DE SOUZA PARANHOS
, em fase da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT que, na Ação de Restabelecimento de Benefício de Auxílio-Doença Acidentário c/c Conversão em Aposentadoria por Invalidez e Tutela Antecipada n. 0015460-88.2014.8.11.0055 (código 173691), julgou procedente o pedido para condenar o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
ao pagamento do auxílio-doença.

A análise da insurgência recursal se restringe à concessão da aposentadoria por invalidez.

Segundo o artigo 42 da Lei n. 8.213/91, que trata da aposentadoria por invalidez, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício da atividade que lhe garanta a subsistência,
in verbis
:

(...) Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§ 1º A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 2º A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão”
.

Com efeito, o parágrafo primeiro do supracitado dispositivo legal estabelece que para conceder a benesse da aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da sua condição de incapacidade mediante exame médico-pericial.

Extrai-se do Laudo Pericial Médico constante dos autos as seguintes condições de saúde do autor/apelante (id. 29331979 - Pág. 1 a 3),
in verbis
:

PERÍCIA MÉDICA

1)

O AUTOR É PORTADOR DE ALGUM TIPO DE ENFERMIDADE/PATOLOGIA? EM CASO POSITIVO, DESDE QUANDO (AINDA QUE POR APROXIMAÇÃO)?
R: O paciente é portador de lesão sequelar ligamento no joelho esquerdo. CID: M17-M23.

2)

QUAL É A ORIGEM DA SUPOSTA ENFERMIDADE/PATOLOGIA SOFRIDA PELO AUTOR?
R: Acidente de trabalho em 2011.

3)

QUAIS AS LESÕES E/OU CONSEQUÊNCIAS DECORRENTES DA SUPOSTA “DOENÇAS” SOFRIDAS PELO AUTOR? R: Lesões de ligamento e menisco do joelho esquerdo.

4)

EXISTE NEXO CAUSAL ENTRE AS LESÕES ADVINDAS DA ENFERMIDADE/PATOLOGIA
COM O TRABALHO REALIZADO PELO AUTOR?

TRATA-SE DE DOENÇA
PROFISSIONAL OU ACIDENTE DE TRABALHO; OU ACIDENTE DE TRABALHO TÍPICO OU DE TRAJETO? EM CASO POSITIVO, QUAIS OS ELEMENTOS TÉCNICOS OBJETIVOS QUE PODEM EVIDENCIAR TAL NEXO?
R: Sim
.

5)

QUAL É A ATIVIDADE PROFISSIONAL ATUAL DO AUTOR OU A ÚLTIMA, CASO NÃO ESTEJA EM ATIVIDADE?
R: Auxiliar e carregamento, no momento afastado há 6 anos
.

6)

AS LESÕES E/OU SEQUELAS DA ENFERMIDADES/PATOLOGIA IMPEDIAM O EXERCÍCIOS DE ATIVIDADES LABORAIS DIÁRIAS?
R: Sim.

(...)

14) O (a)AUTOR (a) ENCONTRA-SE
SOB TRATAMENTO ESPECÍFICO PARA O DIAGNÓSTICO DECLINADO? R: Sim
.

15) O (a) AUTOR SE APRESENTA INCAPACITADO (a) PARA O TRABALHO? SE o(a) FOR PORTADOR DE MAIS DE UMA DOENÇA, APONTAR (QUAIS) DELA (s) ACARRETAM A INCAPACIDADE LABORAL?
R: Sim, incapacidade laboral permanente
.

16) CASO HAJA INCAPACIDADE, QUAL A DATA DO SEU INÍCIO (AINDA QUE POR APROXIMAÇÃO)?
R: O paciente relata trauma em 2011.

(...)

18) CASO HAJA INCAPACIDADE, DIGA O SR (ª) PERITO SE A INCAPACIDADE LABORATIVA, NO SEU ENTENDER É PERMANENTE OU TEMPORÁRIA?
R: A incapacidade observada é transitória.

19) CASO HAJA INCAPACIDADE, DIGA O SR. (ª) PERITO (ª) SE A INCAPACIDADE LABORATIVA, NO SEU ENTENDER É PARCIAL OU TOTAL?
R: A incapacidade observada é parcial
.

20) SE A INCAPACIDADE FOR CONSIDERADA TEMPORÁRIA, QUAL O PRAZO ESTIMADO PARA A RECUPERAÇÃO LABORATIVA?
R: A perda da capacidade laborativa é em grau mínimo, com fisioterapia e fortalecimento muscular o paciente poderá se recuperar.

Da análise do laudo médico, resta evidente que a incapacidade do apelante é parcial e transitória para as atividades que laborava, que “com
fisioterapia e fortalecimento muscular o paciente poderá se recuperar”
, não merecendo prosperar o inconformismo da apelante quanto a esse laudo.

Isso porque, o perito é um médico qualificado e devidamente inscrito no Conselho Regional de Medicina do Estado de Mato Grosso – CRM/MT, analisou os atestados dos autos e clinicamente o periciando, e, por fim, emitiu seu parecer, que deve ser referendado pelo Judiciário.

Assim, não preenchidos os requisitos do art. 42 da Lei n. 8.213/91, ou seja, incapacidade do segurado e insuscetibilidade de reabilitação, não há que se falar na concessão do benefício de aposentadoria por invalidez ao autor, ora apelante, mas sim no restabelecimento do auxílio-doença.

Nesse sentido,
in verbis
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO COM CONVERSÃO EM
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – NÃO COMPROVADA A INCAPACIDADE LABORAL – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Considerando que o
laudo pericial concluiu que há capacidade do autor para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos.

(N.U 0001430-94.2012.8.11.0030, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/11/2021, Publicado no DJE 24/11/2021)

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM E NÃO DO JUIZADO - RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO DOENÇA C/C APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - INCAPACIDADE LABORAL - NÃO COMPROVAÇÃO - POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

1. Quando a autarquia federal figurar como parte no feito, em sessão eletrônica iniciada em 6-5-2020 e finalizada em 12-5-2020, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, decidiu por afetar, o Recurso Especial n. 1.859.931/MT, no qual se discute a (In) competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para julgamento das ações previdenciárias decorrente de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS figure como parte. E, em julgamento ocorrido em 10-3-2021, o STJ decidiu que a competência para julgar essas ações é do juízo comum e não do juizado especial, e, portanto, a competência para análise deste recurso é Corte Comum estadual, ocasião em que foi firmada a seguinte tese: “Os Juizados Especiais da Fazenda Pública não têm competência para o julgamento de ações decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte”.

2- Ausente prova da incapacidade laboral, atestada por laudo pericial oficial, não é devido o benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez, na forma do art. 42, da Lei nº 8.213/91, ou auxílio-doença na forma do art. 59, da Lei nº 8.213/91
(
N.U 0001253-23.2013.8.11.0022, TURMA RECURSAL CÍVEL, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/12/2021, Publicado no DJE 17/12/2021)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
e
RATIFICO A SENTENÇA
reexaminada, nos seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022